Tribunal: TJDFT
Processo: 0753295-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra despacho assim proferido: Em tempo. Veio ao conhecimento deste Juízo de que se encontra em trâmite outra ação de cumprimento definitivo de sentença (PJE 0700617-69.2022.8.07.0003) entre as mesmas partes, em que foi determinada a suspensão do despejo e a expedição de mandado de desocupação voluntária em 30 (trinta) dias ante a existência de idosos no imóvel. Assim, antes da expedição de mandado determinada na decisão anterior (ID 178827922), aguarde-se o prazo concedido nos outros autos. Saliente-se que este Juízo não está descumprindo a determinação do e. TJDFT de prosseguimento do presente feito, mas tão somente concedeu prazo para desocupação voluntária diante da comunicação de fato novo. O Agravante recorre, alegando que no local não residem pessoas idosas, bem como que os ocupantes da gleba há mais de um ano estão cientes de que deveriam se retirar do local. Requer, assim, a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para o prosseguimento do cumprimento de sentença. É a suma da pretensão recursal. Decido. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015 admite a interposição de agravo contra decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias têm conteúdo decisório e resolvem questões surgidas durante a tramitação do processo. Embora não resolvam o mérito da causa afetam diretamente o resultado final da lide, porque interferem no direito das partes. Os despachos, ao contrário, são determinações de mero expediente que não têm conteúdo decisório, ou seja, não resolvem questão alguma relativa aos direitos das partes. Sua principal função é a de impulsionar o processo, dando prosseguimento aos atos processuais, sem, entretanto, afetar o direito das partes em sua essência. Na espécie, o MM. Juiz tratou de noticiar a decisão do outro processo que diretamente interfere na relação jurídica das partes. Nesse outro feito, portanto, é que reside decisão com conteúdo passível de impugnação pela parte. Tanto que, nele, o mesmo Agravante já apresentou o recurso adequado, que atualmente se encontra pendente de análise por esta eg. Turma Cìvel. Assim, o ato judicial, no caso, é tipicamente despacho, e não afeta o direito das partes, razão pela qual o recurso contra ele interposto não pode ser conhecido. À vista do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Dê-se baixa. Brasília, 21 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator